Tribunal: STF
Processo: RE 696845
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. REITERAÇÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. DESPROVIMENTO.



    1. O pedido de aplicação do precedente do RE nº 573.232 configura verdadeira tentativa de rejulgamento da causa, uma vez que esse paradigma teve repercussão geral reconhecida em 17/05/08, portanto, antes do julgamento do Plenário Virtual no RE nº 612043, invocado como paradigma no primeiro agravo, ora desprovido pela Turma. 



    2. A controvérsia dos autos é distinta do paradigma do RE nº 573.232 apontado pela agravante. O objeto desse precedente é a aplicação do artigo 5º, XXI, da CF/88 a associação civil diversa de Sindicato. Todavia, in casu, discute-se qual o momento oportuno, dentro da sequência processual, para a comprovação de filiação ao SINDICATO para fins de execução proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato, com respaldo no artigo 8º, inciso III, da CF/88.



    3. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido.